Tribunal: STF
Processo: AI 447041
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA E PARTE PASSIVA -
CONCESSÃO DA ORDEM - PUBLICAÇÃO. Cumpre distinguir o autor do ato
impugnado da pessoa jurídica que, concedida a ordem, suportaria as
conseqüências do pronunciamento judicial e que, portanto, há de ter,
 na relação processual, a posição de parte passiva. A publicação do
acórdão deve fazer-se, como dispõe o artigo 236 do Código de
Processo Civil, com alusão à pessoa jurídica responsável e o
respectivo representante processual.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
RAZÕES. As razões do extraordinário devem guardar sintonia com o
acórdão atacado.